Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-93.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000399-93.2023.8.05.0090 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VASTI DOS REIS SANTOS Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IAÇU. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA EM JANEIRO/2017. NOVA INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO MAIS DE CINCO ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NO WRIT. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000399-93.2023.8.05.0090, em que figuram como Apelante VASTI DOS REIS SANTOS e como Apelado MUNICIPIO DE IACU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator